Tribunal: STJ
Processo: 0003367-71.2023.8.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980736 - AP
(2025/0241772-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO
: LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
EMBARGADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7
do STJ nas razões do agravo em recurso especial e da aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição na
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ante a alegada impugnação específica; e (ii)
saber se houve omissão quanto à relevância da questão e ao periculum in mora
inverso do
§ 3o, da
art. 300,
Lei n. 13.105/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado registrou, de
forma clara, a falta de ataque específico ao óbice da Súmula n. 7 do STJ no agravo
em recurso especial, o que justifica a incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA56115622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 54049e5b-dee3-4119-9b4e-1e9486d3a15a

5. Não há omissão quanto à relevância da questão e ao periculum in mora inverso,
porque a controvérsia foi delimitada ao exame da dialeticidade e da impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“Inexiste vício de omissão ou contradição no acórdão quando
Tese de julgamento:
há a apreciação clara e motivada das questões que delimitam a controvérsia.”
CPC, arts. 1.021, §§ 2o, 4o e 5o, 1.022, 1.026, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
300, § 3o, e 932, III; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 259, § 3o.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STF, Súmula n. 735;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.067.725/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/10/2017;
AREsp n. 1.919.300/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 54049e5b-dee3-4119-9b4e-1e9486d3a15a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980736 - AP
(2025/0241772-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO
: LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
EMBARGADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7
do STJ nas razões do agravo em recurso especial e da aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição na
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ante a alegada impugnação específica; e (ii)
saber se houve omissão quanto à relevância da questão e ao periculum in mora
inverso do
§ 3o, da
art. 300,
Lei n. 13.105/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado registrou, de
forma clara, a falta de ataque específico ao óbice da Súmula n. 7 do STJ no agravo
em recurso especial, o que justifica a incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
5. Não há omissão quanto à relevância da questão e ao periculum in mora inverso,
porque a controvérsia foi delimitada ao exame da dialeticidade e da impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA55324712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:00
Código de Controle do Documento: fdb620e3-3252-43e3-bd7a-4ca2e89a6d20

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“Inexiste vício de omissão ou contradição no acórdão quando
Tese de julgamento:
há a apreciação clara e motivada das questões que delimitam a controvérsia.”
CPC, arts. 1.021, §§ 2o, 4o e 5o, 1.022, 1.026, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
300, § 3o, e 932, III; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 259, § 3o.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STF, Súmula n. 735;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.067.725/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/10/2017;
AREsp n. 1.919.300/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022.
RELATÓRIO
KÁTIA CILENE MONTEIRO VIEGAS opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 687-692, que negou provimento ao agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da
Súmula n. 182 do STJ em razão da ausência de impugnação específica.
O acórdão foi assim ementado (fls. 687-688):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, especialmente quanto à Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de inventário e partilha,
no qual se manteve decisão de busca e apreensão de veículo, por entender que não
houve demonstração de risco de grave dano a justificar a suspensão da medida
cautelar.
3. A Corte a quo manteve a busca e apreensão do veículo, assentando que os
argumentos da agravante seriam analisados no curso da ação e que não se
comprovou risco de grave dano a justificar a suspensão da decisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco três em discussão: (i) saber se houve impugnação específica, inclusive
quanto à Súmula n. 7 do STJ, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ; (ii)
saber se a controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de revolvimento
Documento eletrônico VDA55324712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:00
Código de Controle do Documento: fdb620e3-3252-43e3-bd7a-4ca2e89a6d20

de provas, tornando inaplicável a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se é possível a
revaloração jurídica dos fatos, à luz de precedentes do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo insuficiente alegação genérica de
revaloração jurídica de fatos ou de matéria exclusivamente de direito.
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravante não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 2o, § 4o, § 5o; RISTJ,
arts. 253, parágrafo único, I, 259, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 182; STF, Súmula n. 735; STJ,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.067.725/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/10/2017;
AREsp n. 1.919.300/SC,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão e contradição
quanto à aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo interno teria
impugnado os fundamentos autônomos da decisão agravada, afastando o óbice.
Aponta ainda que há omissão quanto aos seguintes pontos: a) a
controvérsia seria eminentemente de direito, com possibilidade de revaloração
jurídica, o que tornaria inaplicável a Súmula n. 7 do STJ; b) a decisão não teria
enfrentado a relevância da questão e o
inverso previsto no
periculum in mora
§3o, da
art. 300,
Lei n. 13.105/2015.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
as omissões e contradições, afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
reconhecer a natureza jurídica da controvérsia e determinar a admissão e
processamento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 718).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55324712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:00
Código de Controle do Documento: fdb620e3-3252-43e3-bd7a-4ca2e89a6d20

VOTO

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão e contradição, pois a questão
referente à incidência da Súmula n. 182 do STJ e à existência de impugnação
específica teria sido indevidamente aplicada e não apreciada à luz da possibilidade
de impugnação parcial e de matéria eminentemente jurídica.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 689-691):

A decisão agravada não conheceu do agravo por ausência de ataque específico
a todos os fundamentos da inadmissibilidade, destacando a falta de impugnação
dirigida à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta-se, em síntese, que houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade, que a matéria seria
exclusivamente de direito, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ e que precedentes do
STJ autorizam a revaloração jurídica dos fatos.
Consoante se depreende dos autos, a decisão de inadmissibilidade adotou
como razões de decidir os óbices da Súmula n. 735 do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões de agravo, porém, os agravantes deixaram de impugnar
especificamente o fundamento alusivo à Súmula n. 7 do STJ, limitando-se, no
ponto, a afirmar que o recurso especial não busca “simples reexame de prova”, mas
a revaloração jurídica de fatos incontroversos e a análise de matéria exclusivamente
de direito, conforme permitido pela jurisprudência do STJ.
A propósito, é oportuno lembrar que, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, não basta a parte aduzir, no agravo em recurso especial, que a análise de seu
apelo extremo prescinde do reexame de provas ou mesmo perseverar com assertivas
genéricas relacionadas a o mérito recursal. Cumpre-lhe, mais do que isso, refutar o
citado óbice mediante a demonstração casuística de que a tese jurídica sustentada no
seu recurso especial teria amparo nas premissas factuais preestabelecidas no acórdão
recorrido.
[...]
Documento eletrônico VDA55324712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:00
Código de Controle do Documento: fdb620e3-3252-43e3-bd7a-4ca2e89a6d20

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta impugnação específica e à não aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
não há como afastar a conclusão de que faltou ataque específico ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial à luz da
disciplina legal e regimental.

Como visto, no acórdão embargado consta expressamente que faltou
ataque específico - no âmbito do agravo em recurso especial - ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ, justificando a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à relevância da questão e ao
periculum in mora inverso (art. 300, §3o, da
, não há como
Lei n. 13.105/2015)
acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a Turma delimitou a controvérsia ao
exame da dialeticidade e da necessidade de impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade, notadamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
sem ingressar no mérito da tutela de urgência do inventário.
Desse modo, a alegação de omissão foi devidamente superada pelo óbice
processual aplicado, sendo matéria estranha ao objeto específico decidido no
acórdão embargado, que se limitou à inadmissibilidade por ausência de
impugnação específica.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55324712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:00
Código de Controle do Documento: fdb620e3-3252-43e3-bd7a-4ca2e89a6d20

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55324712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:00
Código de Controle do Documento: fdb620e3-3252-43e3-bd7a-4ca2e89a6d20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.980.736 / AP
Número Registro: 2025/0241772-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033677120238030000 00467389220178030001 33677120238030000 467389220178030001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO : LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
AGRAVADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO : FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO
: LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
EMBARGADO : ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
TERMO
Documento eletrônico VDA56085226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:50
Código de Controle do Documento: 893377c6-8e72-469e-ba36-1695296a16d1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:50
Código de Controle do Documento: 893377c6-8e72-469e-ba36-1695296a16d1